Tribunal: STF
Processo: HC 271008
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PRODUZIR, REPRODUZIR, DIRIGIR, FOTOGRAFAR, FILMAR OU REGISTRAR, E DE ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGOS 240 E 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 230.209, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 240 E 241-B DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL COM ABUSO SEXUAL INFANTIL. GRAVIDADE CONCRETA E ACENTUADA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar a gravidade concreta e acentuada da conduta, consubstanciada na "existência de mais de 110 (cento e dez) arquivos que apresentam abuso sexual infantil, armazenados nas plataformas “Cooogle Dribe e Google Photos [...] além das imagens [...], que [...] demonstram o investigado como possível produtor de pornografia infantojuvenil". 
2. O Ministério Público, ao representar pela prisão preventiva, alegou haver material pornográfico produzido pelo acusado em que figura como vítima criança de apenas 3 anos, com parentesco direto com o réu. 
3. Diante das características das condutas criminosas praticadas contra crianças, evidente o potencial risco de continuidade das práticas delitivas. 
4. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica das vítimas menores de idade. 
5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
7. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 240 e 241-B da Lei nº 8.069/1990.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Aponta “nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação concreta e idônea”. Argumenta que “a gravidade da conduta imputada não se confunde com a periculosidade atual do agente”, destacando que “a prisão se sustenta, em verdade, na gravidade em abstrato do tipo penal”. Destaca, ainda, que “não há nos autos qualquer indício de que o paciente, primário e de bons antecedentes, esteja se articulando para cometer novos delitos, ameaçando testemunhas ou planejando se evadir”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, a Defensoria Pública requer a Vossa Excelência: 
a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente [J.V.V.J], suspendendo-se os efeitos da decisão que decretou a prisão cautelar até o julgamento de mérito do presente writ; 
b) subsidiariamente ao pedido liminar, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, a serem definidas por este Egrégio Tribunal ou pelo juízo singular; 
c) a solicitação de informações à autoridade coatora; 
d) a posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 
e) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, anular o decreto prisional e suas subsequentes validações, por manifesta ausência de fundamentação idônea, revogando-se em definitivo a prisão preventiva do paciente;
f) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se conceda a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, por se revelarem adequadas e suficientes ao caso concreto.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, 
estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 36/37):
[...]
O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do recorrente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 68):
[...]
Destaquei na decisão ora agravada que o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na "existência de mais de 110 (cento e dez) arquivos que apresentam abuso sexual infantil, armazenados nas plataformas “Cooogle Dribe e Google Photos [...] além das imagens [...], que [...] demonstram o investigado como possível produtor de pornografia infantojuvenil" (e-STJ fl. 36). 
Assentei que o Ministério Público, ao representar pela prisão preventiva em comento, alegou haver material pornográfico produzido pelo acusado em que figura como vítima a filha do réu, de apenas 3 anos. 
Outro fundamento que levou ao desprovimento do recurso ordinário foi o risco de reiteração delitiva apontado pela instância ordinária, diante das características das condutas criminosas praticadas contra crianças, com potencial risco de continuidade das práticas delitivas. 
Portanto, de se concluir que tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica das vítimas menores de idade. 
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
[...]
Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 
A esse respeito:
[...]
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na ‘existência de mais de 110 (cento e dez) arquivos que apresentam abuso sexual infantil, armazenados nas plataformas “’Cooogle Dribe e Google Photos [...] além das imagens [...], que [...] demonstram o investigado como possível produtor de pornografia infantojuvenil’”. A Corte Superior ainda destacou que “o Ministério Público, ao representar pela prisão preventiva em comento, alegou haver material pornográfico produzido pelo acusado em que figura como vítima a filha do réu, de apenas 3 anos” e apontou “o risco de reiteração delitiva apontado pela instância ordinária, diante das características das condutas criminosas praticadas contra crianças, com potencial risco de continuidade das práticas delitivas”.
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)

GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, FEMINICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), feminicídio (art. 121-A, § 1º, II e § 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), por 3 vezes, todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão. 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente